Tribunal: TJDFT
Processo: 0710395-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DO RISCO À SEGURANÇA. MANTIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR DO EMBARGANTE. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. As questões suscitadas pelo embargante foram amplamente examinadas quando do julgamento do habeas corpus; logo, não havendo no v. acórdão combatido contradição, omissão ou obscuridade, não há falar em rediscussão da matéria já decidida, ex vi do art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Declaratórios conhecidos e desprovidos.